Tribunal: TJES
Processo: 0007786-30.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007786-30.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA VILA REAL LTDA

APELADO: FUNDACAO IADE

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL QUE DEVE SER IMPUGNADO NA VIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2)
A alegação de suposto
error in procedendo
, decorrente do não julgamento conjunto de apelações em processos conexos, deve ser deduzida na via adequada do recurso especial, ante a alegada violação do art. 55, §1º, do CPC.

3)
Embora os recursos não tenham sido julgados de forma simultânea e reunida, o órgão colegiado julgador de segunda instância se atentou para os pontos de toque entre as demandas, fazendo expressa referência à coexistência entre elas, não incorrendo em julgamento contraditório.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CONSTRUTORA VILA REAL LTDA - SCP,
em face do v. acórdão de id. 6464993, que conheceu parcialmente do recurso interposto pela ora embargante e lhe negou provimento, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos formulados por
FUNDAÇÃO IADE
, determinando a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda entabulado entre as partes; a restituição do valor que já havia sido pago, devidamente atualizado, descontadas as multas contratuais; além da devolução do apartamento à parte ré, ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 6712903), a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, sob o argumento de que o apelo cível deveria ter sido julgado em conjunto ao processo conexo, distribuído sob o nº 0008641-09.2018.8.08.0014, na forma do art. 55, §1º do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

À evidência, a hipótese aventada pelo embargante -
ausência de julgamento conjunto a processo conexo
- não consubstancia vício de omissão ou mesmo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devendo a embargante impugnar o
error in procedendo
que reputa existente por meio do recurso adequado (recurso especial), ante a suposta violação do art. 55, §1º, do CPC.

Ainda que assim não fosse, observo que, conquanto o julgamento das demandas conexas (nº 0007786-30.2028.08.0014 e 0008641-09.2018.8.08.0014) não tenha ocorrido de forma simultânea e reunida, este órgão colegiado de segunda instância se atentou para os pontos de toque entre as demandas, fazendo expressa referência à coexistência delas, não incorrendo em julgamento contraditório.

Destaco, ainda, que eventual irresignação do recorrente em relação ao julgamento promovido nos autos do processo conexo (de nº 0008641-09.2018.8.08.0014) deve ser deduzido no referido feito, e não aqui.

Não há, portanto, omissão ou vício qualquer a ser sanado, não merecendo guarida a pretensão recursal deduzida, que extrapola a via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. ROL TAXATIVO DA ANS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise da questão por mero inconformismo
. 2. Sobretudo porque não há omissão ou contradição no Acórdão, uma vez que realizado o devido distinguishing na proposição de voto do Relator, na medida que embora o tratamento indicado não estivesse incluído no rol da ANS, esta questão por si só não permite a operadora negar o exame, em especial pelo quadro no tratamento de câncer pelo qual atravessa o recorrido. 3. Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000925-35.2022.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Sendo assim, não havendo vício sanável via declaratórios, de rigor a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)